Tribunal: TJDFT
Processo: 0002370-39.2007.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0002370-39.2007.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA MEDEIROS, MARIA DA GLORIA PALMA BEZERRA, MARIA DAS DORES COQUEIRO CORDEIRO, MARIA DAS GRACAS MORAES RAMOS, MARIA DAS GRACAS PEREIRA PINTO LEMOS, MARIA DE FATIMA BATISTA DE ANDRADE, MARIA DE FATIMA CORCINO DA SILVA FERREIRA, MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA, MARIA DE FATIMA ESTRELA GOMES, MARIA DE FATIMA MARTINS, MARIA DE FATIMA PEREIRA DE QUEIROZ, MARIA DE FATIMA PRATES DE JESUS, MARIA DE FATIMA SILVA, MARIA DE FATIMA SOUZA COSTA, MARIA DE JESUS B ANDRADE FREITAS, MARIA DE JESUS ORSANO SOUZA, MARIA DO CARMO DA ROCHA OLIVEIRA, MARIA DO CARMO MESQUITA DA SILVA, MARIA DO CARMO SOARES DE OLIVEIRA, MARIA DO ROSARIO CARVALHO TORRES, MARIA DO ROSARIO CATARINO DA SILVA, MARIA DO SOCORRO ALVES, MARIA DO SOCORRO AVELAR, MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA DE MACEDO, MARIA DOMINGAS RODRIGUES CUSTODIO, MARIA DOS REIS LIMA, MARIA DULCE DE LIRA GOMES, MARIA EDI PEREIRA LAGO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Inicialmente, observa-se a existência de divergência entre o CNPJ apresentado no pedido de habilitação (00.057.240/0001-22) e o constante na escritura pública de cessão de direitos (00.057.240/0036-52) de ID 21868451, p. 22/25. 2. Assim, a fim de instruir o pedido de habilitação formulado (ID 22027122), referente aos direitos creditícios pertencentes a(o) credor(a) MARIA DO CARMO ROCHA OLIVEIRA, intime-se a cessionária requerente CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S.A para, no prazo de 10 (dez) dias: a) juntar pedido de habilitação formulado por advogado devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil referente aos CNPJ 00.057.240/0036-52; b) juntar procuração referente ao CNPJ 00.057.240/0036-52 conferindo poderes ao advogado peticionante; c) juntar documento pessoal (CPF e RG) do sócio que firmou a procuração a que se refere o ID 22677266, pg 3; d) juntar documentação pessoal (CPF e RG) dos signatários da procuração para os advogados peticionantes. e) juntar os atos constitutivos (contrato social e respectivas/últimas alterações, bem como a constituição da filial que está requerendo habilitação) para demonstrar sua capacidade de ser parte em juízo; f) juntar a escritura pública de cessão de direitos do credor originário G-10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA- EPP para o cessionário MARIO CELSO SANTIAGO MENESES, de modo a comprovar a cadeia dominial do crédito. g) juntar declaração de que o CNPJ 00.057.240/0036-52 é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal; h) juntar certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial do CNPJ 00.057.240/0036-52; i) juntar comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federa CNPJ 00.057.240/0036-52; e j) informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária. 3. O(a) credor(a)/cessionário(a) CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S.A. formulou pedido de expedição de certidão de titularidade de crédito para fins de instrução de processo de compensação no âmbito do REFISDF-2020 (ID 22423156). Nos termos do Despacho SEI no 16579/2020, proferido em 18/01/2021, após ser instada, a Procuradoria-Geral do Distrito Federal encaminhou à COORPRE o ofício no 37/2021-PGDF/PGCONT. O citado ofício noticia a desnecessidade de expedição da referida certidão, porquanto foi estabelecido que, para fins de adesão ao programa REFISDF-2020, caso seja necessário, deverá o credor ou cessionário apresentar o ofício requisitório e/ou escritura(s) pública(s) de cessão de crédito de precatórios nos procedimentos de compensação. Diante do exposto, julgo prejudicado o pedido de emissão de certidão. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de abril de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto